Tribunal: TJBA
Processo: 8062352-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062352-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SPE PREMIERE JAGUARIBE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE CARVALHO LIMA, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA SILVA FARIAS

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO TÁCITO PELO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SPE Premiere Jaguaribe Empreendimento Imobiliário Ltda. contra decisão interlocutória proferida no juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença n.º 0548667-15.2018.8.05.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, determinando o prosseguimento da execução com base em nova planilha apresentada pela exequente. A agravante sustenta excesso de execução, decorrente da indevida inclusão de verba de danos morais em planilha anterior, já excluída por decisão transitada em julgado do STJ, e requer a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios pela sucumbência parcial reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da inclusão indevida de verba referente a danos morais, posteriormente excluída pela própria exequente; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado em razão da procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão da verba de danos morais na planilha inicial de cálculo configura excesso de execução, uma vez que tal verba foi expressamente afastada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado antes da apresentação da impugnação pela executada.

A retificação voluntária da planilha pela exequente, com a exclusão da verba indevida após a impugnação, constitui reconhecimento tácito da procedência do excesso de execução apontado pela parte executada.

O fato de a exclusão ter ocorrido antes do julgamento da impugnação não afasta o direito da executada ao reconhecimento da procedência parcial de sua defesa, tampouco à fixação de honorários advocatícios com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ainda que a correção do cálculo ocorra sem decisão judicial expressa, desde que haja proveito econômico aferível, como no caso concreto.

O valor decotado da execução corresponde exatamente à verba de danos morais indevidamente incluída na planilha inicial, totalizando R$10.802,57, o que evidencia a utilidade da impugnação e o êxito da parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de parcela indevida do cálculo pela exequente, após impugnação do executado, configura reconhecimento tácito de excesso de execução.

Mesmo sem decisão judicial expressa sobre o mérito da impugnação, é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor do executado, desde que aferível o proveito econômico.

A fixação de honorários no cumprimento de sentença deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º; 525, §1º; 85, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.265.016/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2012.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)